Tribunal: TJDFT
Processo: 0701933-49.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INEXISTÊNCIA DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. ÔNUS DA DEFESA. RECURSOS. UM PROVIDO E O OUTRO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença que condenou os recorrentes pela prática do crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. 2. As apelações versam sobre: (i) suficiência das provas para a condenação; (ii) possibilidade de afastamento da valoração negativa dos maus antecedentes; e (iii) adequação da fração de 1/8 (um oitavo) utilizada na majoração da pena-base.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No delito de receptação, o elemento subjetivo (dolo) é aferido a partir das circunstâncias objetivas do caso concreto, utilizando-se como critério o homem médio, dotado de razoável discernimento e prudência. 4. Demonstradas pela acusação a materialidade e a autoria delitiva, compete à Defesa provar o desconhecimento da origem ilícita do bem, não sendo suficiente a mera alegação de ignorância quanto à procedência, sob pena de manutenção da condenação.
5. A valoração negativa dos maus antecedentes deve fundar-se exclusivamente em condenações transitadas em julgado por fatos anteriores à infração penal ora apurada. Pena redimensionada.
6. Na primeira fase da dosimetria, a adoção da fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima previstas em abstrato atende ao critério da proporcionalidade, em razão da existência de oito circunstâncias judiciais no art. 59 do Código Penal, não havendo direito subjetivo à aplicação da fração de 1/6 (um sexto).
IV. DISPOSITIVO
7. Recursos conhecidos, sendo um parcialmente provido e o outro não provido.